Tribunal: TJMT
Processo: 1012963-06.2022.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012963-06.2022.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DUILIO ANDRE MORAES SOARES - CPF: 010.021.821-07 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO - VÍCIO DE VONTADE NÃO DEMONSTRADO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO

A parte autora possui relação jurídica legitima com a instituição bancária, conforme documentalmente demonstrado.

A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. (RAC nº N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

Não há prova de vício de vontade ou abusividade contratual que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata o presente recurso de Agravo Interno de n. 1012963-06.2022.8.11.0055 interposto por
DUILIO ANDRE MORAES SOARES
contra sentença proferida nos “Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato C/C Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência Provisória” onde litiga com
BANCO BMG S.A.
perante a 3ª Vara Cível de Tangará da Serra - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 206501674 o magistrado de 1º grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa, haja vista a concessão da assistência judiciária gratuita.

Interposta apelação sob ID. 206501675 alega a parte recorrente que o negócio entabulado com a instituição financeira, ora apelada, se mostra abusiva na forma pactuada e deve ser convertida em empréstimo consignado pessoal.

Requereu o provimento para declarar a nulidade do contrato e ao final procedência da demanda e a condenação do apelado ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, com a necessária restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Em decisão monocrática, juntada sob ID. 211317696, o relator negou provimento ao recurso.

Agravo interno interposto sob ID. 214850668 requerendo, em resumo, a reforma da r. Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada para que o recurso de Apelação seja provido por restar evidenciado que não houve cumprimento do dever de prestação de informação clara e adequada sobre os termos do contrato, mormente sobre a hipótese de refinanciamento mensal do saldo devedor no caso de pagamento mínimo, pois inexistente cláusula expressa no contrato juntado nos autos e, por conseguinte, reforme integralmente os termos da sentença proferida, em razão da teoria da responsabilidade objetiva em face da instituição financeira.

Prequestionam-se, para eventual interposição de recurso próprio, a validade dos dispositivos constitucionais: artigo 1º, inciso III e artigo 5º, inciso XXXII, e artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, bem como as validades dos artigos 186, caput, 187, caput, 395, caput, 927, caput, todos do Código Civil; artigo 4º, caput e inciso I, artigo 6º, caput, incisos III, V, XI e XII, artigo 14, caput, artigo 39, incisos IV e V, artigo 42, caput e parágrafo único, artigo 47, caput, e artigo 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor; e em especial os artigos 7º, 9º, 10, 11, 489, caput, § 1º, inciso IV, 492, caput e parágrafo único, e 1.013, §§ 1º ao 3º, todos do Código de Processo Civil, e súmula 182 do STJ; Resolução CMN nº 4.549/2017 expedida pelo BACEN; e artigos 1º, caput, 6º, caput, e 16, todos da Lei nº 10.820/2003.

Contrarrazões sob ID. 218462677.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantenho o entendimento exarado em decisão monocrática.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da alegada abusividade contratual e ausência de informação clara ao consumidor, bem como pela onerosidade excessiva, a fim de que fosse convertida a modalidade de contrato para empréstimo consignado.

A relação existente entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

Consignou o magistrado de primeiro grau:

“(...)

A parte autora pretende o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais e a conversão da operação de crédito firmada entre as partes em condições gerais do empréstimo consignado, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Analisando detidamente os autos, verifico que restou incontroverso que houve a contratação do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Flha de Pagamento (id 104328193), bem como a contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito (id’s 104328195, 104328198 e 104328199).

Nessa esteira, em que pese as alegações da parte autora, há expressa menção acerca da espécie do contrato, bem como das condições do seu cumprimento.

Além disso, importante consignar que esta modalidade de empréstimo possui regramento próprio, onde a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade de margem consignável pelo órgão empregatício e a autorização para a instituição financeira.

Em relação a alegação de ausência de informações quanto aos valores, encargos e prazo da contratação, registro que consta nas contratações de saque via cartão de crédito (id’s 104328195, 104328198 e 104328199), de forma clara, as informações quanto ao valor e os encargos contratuais cobrados.

Assim, resta claro que a parte requerida observou o dever de informação, conforme o disposto no art. 6º, III, e no art. 52 do Código de Defesa do Consumidor.”

Com efeito, a parte autora, ora agravante, suscita onerosidade excessiva e necessidade de conversão contratual para a modalidade de empréstimo consignado.

Todavia, da análise dos autos, se vê que a parte autora/agravante firmou com a requerida negócio intitulado “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” emitido pelo Banco BMG S.A em 15.02.2016, consoante se observa do ID. 206501659.

Não procede a alegação recursal de que não recebeu informação clara a cerca do negócio objurgado, já que o próprio instrumento firmado especifica de forma clara o produto bancário aderido, tendo sido cientificado de que o banco recorrido iria realizar descontos mensais de sua remuneração/salário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Saliento, que os valores dos empréstimos questionados, foram creditados na conta bancaria do apelante, conforme TED colacionado aos autos no ID. 206501664.

Portanto, restou evidenciado que a parte autora/apelante contratou o referido Cartão de Credito Consignado e se beneficiou financeiramente dele.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

Não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

Ademais, as cópias reprográficas dos documentos juntados pela parte apelada não podem ser consideradas documentos falsos, em observância ao art. 425, I do CPC, bem como em atenção ao ônus da prova da parte apelante que não se desincumbiu de comprovar essa imputação.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO E LIBERAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE NÃO CONHECIMENTO. 1. CÓPIAS DAS DECISÕES PERTINENTES AO FEITO EXTRAÍDA DA INTERNET. JUNTADA. POSSIBILIDADE. Ausência de mínimo indício probatório de adulteração capaz de afastar a veracidade dos mesmos. Inteligência do art. 425, I, CPC/15. Preliminar desacolhida. 2. Ausência de carga decisória. Não caracterização. Preliminar desacolhida. MÉRITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO. Em razão de recente decisão nos embargos de declaração interpostos à decisão proferida no processo de recuperação judicial da qual é parte a agravada (Agravo de Instrumento nº. 0034576-58.2016.8.19.0000 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), restaram explicitados os requisitos para a suspensão do processo, quais sejam: a) constrições realizadas após o dia 21/06/2016, ou seja, os valores depositados antes da referida data não se submetem à suspensão em tela e, b) valores objeto de constrição judicial cuja discussão da matéria tenha se esgotado, seja pelo trânsito em julgado dos embargos à execução, seja pela preclusão da decisão da impugnação, antes de 21/06/2016,... independentemente de certificação, que possui natureza meramente declaratória. Caso concreto em que a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença transitou em julgado posteriormente ao deferimento da recuperação judicial. Suspensão da ação deferida. Decisão reformada. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70075687483, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 28/03/2018).”. (TJ-RS - AI: 70075687483 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 28/03/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2018)

A parte recorrente não teve êxito em demonstrar que não contratou o empréstimo, cartão de crédito e que não recebeu o valor solicitado.

Por sua vez, cláusulas abusivas são aquelas que colocam o consumidor em desvantagem nos contratos de consumo, e serão consideradas abusivas através de um processo judicial.

Nesse sentido este sodalício já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.” (RAC nº N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.” (RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

Destarte, não se verificando vício de consentimento, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença inalterada.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024